Tribunal: TJMT
Processo: 1019519-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019519-32.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMARA BRAZAO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.077.814/0001-39 (APELADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), J. F. D. C. B. - CPF: 083.388.911-77 (APELADO), RAFAEL SANTOS DA CAMARA BRAZAO - CPF: 005.470.731-51 (APELADO), RAFAEL SANTOS DA CAMARA BRAZAO - CPF: 005.470.731-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – DANOS MORAIS – VERIFICADOS – TERMO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONTRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – VICIO SANADO – SEM EFEITO INFRINGENTE - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar contradição quanto à incidência dos juros moratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A
,
de acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de embargos de declaração interposto por ele, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – DANOS MORAIS – VERIFICADOS –
ALEGADA OMISSÕES - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - VERIFICADA – SANADA SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Alegada omissão quanto à inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ e de dispositivos legais. Inexistência. Acórdão devidamente fundamentado na excepcionalidade do caso concreto e na necessidade de tratamento contínuo do paciente, em consonância com a jurisprudência pátria.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Omissão reconhecida apenas quanto à correção monetária e juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

Embargos acolhidos em parte, tão somente para sanar omissão verificada com relação aos termos de incidência dos juros de mora e da correção monetária, sem que isso altere o resultado do julgamento.

Embargos
(Id. 245559689): sustenta que o acórdão foi contraditório ao fixar juros moratórios a partir do evento danoso, porquanto a responsabilidade tratada nos autos é contratual e não extracontratual.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado.

Sem Contrarrazões
(Id. 248159679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
BRADESCO SAUDE S/A
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu provimento ao recurso de embargos de declaração interposto por
ele.

O presente recurso versa sobre o marco inicial para a contagem dos juros moratórios incidentes sobre o valor arbitrado a título de danos morais.

O entendimento a ser aplicado, em observância ao ordenamento jurídico, é que, em casos de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil, que dispõe:
"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial."

Esse dispositivo é complementado pelo artigo 240 do Código de Processo Civil, que estabelece que a citação válida constitui em mora o devedor e retroage à data da propositura da ação para a contagem dos juros, desde que seja realizada dentro do prazo legal.

No presente caso, como o dano moral fixado decorre de relação jurídica estabelecida por contrato de prestação de serviços de saúde, é caso de aplicação das normas supracitadas.

Portanto, considerado o dispositivo legal e a jurisprudência consolidada, comporta provimento ao recurso para estabelecer que os juros moratórios incidam a partir da citação e atualização monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios,
para suprir contradição com relação aos juros moratórios do dano moral fixado, que incidirão a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024